Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007685-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSA MARTELI DE LIMA - CPF: 592.691.701-87 (RECORRIDO), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativação indevida configura o dano moral puro.

Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

4 – DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição da preliminar suscitada e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para:

a) Declarar a inexistência do débito em discussão, com vencimento em 22/11/2024, no valor de R$ 666,41 (seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos);

b) Declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 15.941,75 (quinze mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos);

c) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da negativação realizada pela parte recorrente no valor de R$
15.941,75
.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Em síntese, a autora alega possuir contrato de empréstimo firmando junto ao banco requerido e que apesar de estar com todas as parcelas devidamente adimplidas, passou a ser cobrada indevidamente pela parcela com vencimento em novembro de 2024, no valor de R$ 666,41 (seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos).

Aduz que houve a negativação de seu nome em 26/12/2024, no valor de R$ 15.941,75 (quinze mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Informa que inverteu o pagamento das parcelas vencidas em 22/10/2024 e 22/11/2024, sendo as parcelas do empréstimo contratado pagas da seguinte forma:

Data de vencimento

Data de pagamento

Valor da parcela

22/10/2024

24/11/2024

R$ 701,43

22/11/2024

22/10/2024

R$ 666,21

22/12/2024

23/12/2024

R$ 632,22

22/01/2025

22/01/2025

R$ 637,67

Pugna pela exclusão de seu nome dos órgãos restritivos de crédito, pela declaração de inexistência do débito negativado e pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco requerido alega que a autora encontra-se inadimplente com o pagamento de uma fatura, acarretando na negativação discutida nos autos.

Pois bem.

A controvérsia dos autos versa sobre a legalidade da negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, por inadimplemento da parcela do contrato de empréstimo com vencimento em 22/11/2024 - Id. 183106551:

Em que pese às alegações do banco requerido de que a negativação discutida nos autos decorre do inadimplemento de uma parcela do contrato de empréstimo da autora, têm-se que as afirmações não merecem acolhimento.

Isso porque, o nome da autora foi negativado junto à Serasa em 28/12/2024, por parcela de empréstimo com vencimento em 22/11/2024.

Entretanto, verifica-se do comprovante de pagamento de Id. 183106556, que o devido adimplemento da parcela vencida em 22/11/2024, ocorreu em 23/10/2024, no valor de R$ 666,21 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos):

[...]

Importante ressaltar que o banco requerido não contestou os comprovantes de pagamento apresentados pela autora.

Dessa forma, inconteste que o pagamento da parcela com vencimento em 22/11/2024, foi realizado em 23/10/2024, sendo, portanto, indevida a negativação do nome da autora realizada em 28/12/2024.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o nome da recorrida foi negativado indevidamente pelo recorrente em 28/12/2024, em razão de parcela com vencimento em 22/11/2024, no valor de R$ 666,41, que já havia sido quitada em 23/10/2024, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos.

Aliado a isso, o próprio demonstrativo de pagamentos apresentado pelo banco recorrente confirma que a parcela vencida em 22/11/2024 foi devidamente paga em 23/10/2024, o que torna inequívoca a ilicitude da negativação.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “
in re ipsa
”.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Desse modo, em que pese a alegação por parte do município recorrente de ausência de prova nos autos sobre os danos morais experimentados pelo recorrido, certo é que em situações tais, os danos morais se presumem, verificam-se in re ipsa, ou seja, decorrem da força dos próprios fatos, pouco importando inexista prova nos autos quanto ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Ressalto que, pela dimensão do fato e sua natural repercussão na esfera do lesado, é impossível deixar de imaginar que o dano não se configurou. Por outro lado, o valor do quantum fixado a título de dano moral deve ser reduzido, tendo em vista que a indenização pelo dano moral deve ser fixada considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita o seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025